Tribunal: TJDFT
Processo: 0719010-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719010-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI AGRAVADO: PARKSHOPPING CANOAS LTDA, PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 40119741, o processo principal foi sentenciado (0717154-49.2022.8.07.0001, id 40119742). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I Brasília, 13/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator